Tribunal: CARF
Processo: 10380.733251/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733251/2011-61
ACÓRDÃO
2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUJO INDUSTRIAL DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
INCORREÇÕES. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária, por descumprimento de
obrigação acessória, a apresentação de GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
com informações incorretas ou omissas. Apresentada informações
incorretas em campos da GFIP impõe-se o lançamento de ofício com
lavratura do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória
(AIOA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 300/311, páginas 294/305
do pdf), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto
pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo
com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância
(e-fls. 290/295, páginas 284/289 do pdf), consubstanciada no Acórdão no 02-66.849 - 8a Turma da
DRJ/BHE, de /11/2015, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação ao auto de infração de obrigação acessória, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
INCORREÇÕES OU OMISSÕES. [CFL 78]
Constitui infração à legislação previdenciária, por descumprimento de obrigação
acessória, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com informações
incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.014.387-3 – CFL 78) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 6/12)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 19/12/2011 (e-fl. 3), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Trata-se do auto de infração 51.014.387-3 (CFL 78), lavrado em 15/12/2011,
por ter o contribuinte apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com informações incorretas ou omissas,
infringindo a Lei 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, na redação dada pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009. Conforme relatório fiscal, a empresa
inseriu em suas GFIPs, no período de 02/2007 a 12/2008, inclusive 13o salário,
informações incorretas nos campos “compensação” e “competência inicial/final”.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
3

Em decorrência da infração foi aplicada a multa prevista na Lei 8.212/1991,
artigo 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN,
no valor de R$ 12.500,00.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 241/244), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O contribuinte teve ciência da autuação em 19/12/2011, e apresentou
impugnação em 18/1/2012, fls. 241 a 244.

Alega que os valores lançados são indevidos, uma vez que as compensações
foram realizadas em consonância com as decisões judiciais transitadas em julgado
a seu favor nos autos da Ação Ordinária 2006.81.00.013772-6 e Mandado de
Segurança 2006.81.00.001773-8.

Assegura que lhe foi concedido o direito de compensar os créditos com
seus débitos de mesma natureza.

Diz que é equivocado o lançamento fiscal, posto que possuía créditos
suficientes para efetuar as compensações. Alega que informou corretamente as
GFIPs e que deve o auto de infração ser julgado nulo.

Aduz que uma vez autorizada a compensação e compensados os créditos
está extinta a obrigação tributária, em conformidade com o artigo 156, inciso II do
CTN.

Informa que as compensações foram devidamente comunicadas a RFB
através de DCTFs.

Alega que é incabível a aplicação da multa pretendida pela fiscalização.

Pede seja julgada improcedente a autuação.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
4
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Em suma, sustenta que não fez inserir informações incorretas em GFIP, uma vez
que possuía processos judiciais que lhe autorizavam compensar, logo poderia preencher campos
da GFIP declarando créditos e declarando compensações. O direito creditório é discutido no
Processo no 10380.733250/2011-17 no qual entende que reverterá as glosas de compensação.
Os autos foram distribuídos para julgamento em conjunto com o Processo no
10380.733250/2011-17 relativo às glosas de compensação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 10/11/2015, e-fl. 298, protocolo recursal em 23/11/2015, e-fl. 300, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 314), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia de momento é relativa ao
lançamento de ofício decorrente da aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória referente a transmissão de GFIPs com informações incorretas.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
5
O contribuinte fez constar nas GFIPs de Fevereiro/2007 a Dezembro/2008, inclusive
naquelas relacionadas ao 13o salário, informações incorretas nos campos “Compensação” e
“Competência Inicial/Final” inserindo dados sobre créditos que não possuía e declarando
compensações que não fazia jus.
O recorrente, de seu lado, sustenta que não há o alegado descumprimento.
Sustenta que no Processo no 10380.733250/2011-17 comprovaria as suas
compensações como legítimas, reconhecendo lá seu direito creditório, não se podendo falar em
erros em campos informados nas GFIPs.
Estes autos são julgados em conjunto com o Processo no 10380.733250/2011-17 da
glosa de compensação, sendo que neste caderno processual se adentra em específico e com
particularidade própria na questão temática de aferir se houve, ou não, inserção de informações
incorretas em GFIP.
Muito bem. Após análise dos autos e pelo encaminhamento do Processo no
10380.733250/2011-17 não restam dúvidas que o contribuinte fez inserir informações incorretas
em GFIP, preenchendo campos na GFIP com informações erradas.
Constato, como bem anotado no relatório fiscal, que a pessoa jurídica inseriu
informações incorretas nas GFIPs, especialmente fez inserir em suas GFIPs de Fevereiro/2007 a
Dezembro/2008, inclusive naquelas relacionadas ao 13o salário, informações incorretas nos
campos “Compensação” e “Competência Inicial/Final”, considerando que o procedimento de
compensar era indevido e por este motivo as informações não deveriam ter sido declaradas nas
GFIPs na forma como ele efetivou, de modo a incorrer em preenchimento com erro no documento
GFIP que consubstancia a obrigação acessória.
Observo, ainda, que em todas as competências ocorreu a incidência da multa
mínima de R$ 500,00, conforme art. 32-A, § 3o, II, da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941 de
2009, em razão da multa apurada para cada grupo de dez informações incorretas (art. 32-A, inciso
I) representar valor inferior a multa mínima (art. 32-A, § 3o, II) que passa a se impor.
Referida multa tem previsão legal e, portanto, se mantém.
De mais a mais, veja-se o que foi delineado no apenso Processo no
10380.733250/2011-17:

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a vindicado
autodeclarado direito creditório glosado (excluído e não reconhecido) pela
autoridade administrativa na origem, que se sustenta e se declarou líquido e
certo. Referidos créditos foram declarados e compensados em GFIP. Com a glosa
das compensações, não reconhecido o direito de crédito, entendeu-se por bem
lavrar auto de infração para exigência dos débitos reconhecidos que se pretendia
compensar e restaram não quitados pela glosa efetivada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
6

Segundo a auditoria fiscal das compensações, os vindicados direitos
creditórios autodeclarados pelo contribuinte como créditos líquidos e certos não
foram aceitos porque inexistentes em termos de comprovação efetiva da origem
e não comprovada a certeza e a liquidez, além de serem aduzidos como fruto de
processos judiciais sem trânsito em julgado no momento da compensação em
GFIP.

O contribuinte sustenta que apurou créditos líquidos e certos relacionados
com verbas que entende não comporem base de cálculo de contribuições
previdenciárias, conforme processos judiciais.

Alega que as verbas eram tratadas nos processos judiciais.

Em suma, trata-se de autos sobre glosa de compensação em GFIP.

A glosa dos alegados direitos creditórios ocorreu por ausência de liquidez e
de certeza, inclusive, a despeito do argumento de trânsito em julgado, por ocasião
da compensação com transmissão e declaração GFIP não havia trânsito em
julgado dos processos judiciais mencionados.

Além disso, há controvérsia quanto aos montantes autodeclarados e a
alegada certeza e liquidez, uma vez que se constata controvérsias, a saber:
- Créditos alegados como sendo de contribuições ao INCRA foram
utilizados para compensar contribuições previdenciárias, sendo a
natureza diversa;
- Ainda em relação às contribuições destinadas a outras entidades, o
contribuinte já havia se compensado integralmente dos valores
destinados ao INCRA (item 6.1 do relatório fiscal, e-fl. 28 e seguintes),
mas ainda assim fez constar de seus novos cálculos a mesma
contribuição, compensando-se duas vezes de parcela da contribuição
destinada àquela entidade;
- Houve divergência na atualização de valores, uma vez que o
contribuinte, além de aplicar as Taxas de Juros Acumuladas da SELIC,
atualizou o valor originário do tributo com base em UFIR,
procedimento cabível somente até o exercício de 1995, conforme Lei
no 9.250/1995 (art. 39, § 4o);
- As taxas acumuladas de Juros SELIC, correspondentes à coluna
“Taxa de Juros”, foram utilizadas em percentuais acima dos valores
corretos. Ademais, após pedido de esclarecimentos durante a
fiscalização, o contribuinte apresentou nova tabela inserindo valores
muito próximos ao correto, porém permanecendo os pontos de
divergência e sendo efetiva a constatação fiscal no particular;
- Não foi utilizado o prazo prescricional, inclusive mencionado na
decisão judicial, qual seja, de cinco anos anteriores à propositura da
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
7
ação (24/08/2006). O contribuinte calculou os seus supostos créditos
desde setembro de 1998;
- O cálculo da coluna “Tributo Recolhido” contemplou além da
contribuição patronal, mais 5,8% referentes às contribuições sociais
destinadas a outras entidades, fato confirmado em pedido de
informações solicitado durante a fiscalização e que é confirmado por
cálculo aritmético. O contribuinte, por outro vértice, em sua inicial,
foi categórico quando pleiteou junto ao Poder Judiciário “o direito de
não ser compelida, face à inexistência de relação Jurídico-Tributária,
ao recolhimento da contribuição social previdenciária”, desta forma
restringiu exclusivamente o seu pedido à não incidência das
contribuições devidas à Previdência Social incidentes sobre as verbas
previdenciárias, não estando contempladas as contribuições
destinadas a Terceiros - Outras Entidades e Fundos, de modo a se
mostrar indevida a inclusão das contribuições de Terceiros no cálculo
dos supostos créditos compensatórios.

O ponto essencial é que por ocasião da transmissão das GFIPs não havia
certeza, nem liquidez e não havia trânsito em julgado. Adicionalmente, os créditos
em si, relativo à discussão da natureza das verbas mencionadas ou a
inexigibilidade do INCRA, por serem objeto de debate judicial, não serão objeto de
deliberação neste voto e não foram levantados em recurso e se fossem haveria
concomitância.

Neste momento, deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já
poderia proceder com a compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado,
aliás este é um dos motivos determinantes pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado
o lançamento.

Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em
julgado é condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito.
Ainda que tenha sentença favorável, se não transitar em julgado, não se pode
aproveitar quaisquer créditos. O trânsito em julgado posterior, lado outro, ainda
que venha a ocorrer, não socorreria o contribuinte, uma vez que o ponto de
análise é o momento da transmissão da GFIP com a realização da compensação.

Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o
posicionamento administrativo, uma vez que o referido enunciado entende
correta a aplicação de multa isolada quando se compensa antes do trânsito em
julgado. De qualquer sorte, neste específico caderno processual não se tem
debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.

O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o
principal motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
8

O procedimento de compensação impõe a necessidade do trânsito em
julgado e o contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório
de forma inadvertida.

A compensação é procedimento para créditos líquidos e certos. Não é
procedimento para créditos em tese ou em discussão, ainda sem certeza e sem
liquidez. Este é o ponto nefrálgico da lide. Ademais, o momento da certeza e da
liquidez deve ser aferido no momento da transmissão da GFIP e não há qualquer
tempo.

Apenas um efetivo pagamento a maior ou indevido em termos
incontroversos (por exemplo, crédito inequívoco decorrente de erro de
recolhimento ou duplo recolhimento) ou um crédito dado a partir de decisão
transitada em julgado são passíveis de compensação autodeclarada. Tudo isso
deve ser aferível no momento da transmissão da GFIP.

O atributo de certeza não decorre somente de o contribuinte entender
haver indícios suficientes de sua certeza, mas essa certeza deve ser
necessariamente bilateral. Daí que ele tem que ser inequívoco ou ter sua certeza
aferida por uma autoridade competente em caráter imutável, como no caso de
uma decisão judicial transitada em julgado ou uma decisão administrativa
definitiva.

Não foi a situação observada e é, por isso, que se justifica a glosa e a
consequente exigência do débito confessado que findou por consequência não
compensado.

Em sendo um crédito ainda incerto, há a necessidade de torná-lo certo, o
que se faz, no âmbito administrativo, por meio de um procedimento de
reconhecimento de direito creditório diverso da compensação.

No caso prático em concreto os créditos autodeclarados e aproveitados
para compensar não gozam dos atributos necessários que os habilitem à
compensação, pois o contribuinte não os comprova ou, ainda, afirma que
decorrem de ação judicial em andamento, sem trânsito em julgado.

Há ainda a se considerar que a mera fundamentação na existência de
decisão judicial não prescinde da comprovação de que os valores utilizados
realmente se referem a rubricas eventualmente agraciadas por ela com uma
suposta não incidência da contribuição previdenciária. Os elementos trazidos aos
autos pelo contribuinte não atestam a certeza e a liquidez para efetuar as
compensações.

É expressamente vedada a compensação de valor discutido em ação judicial
antes do trânsito em julgado. Logo, não há fundamento para a compensação.

Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não
descumpriu qualquer comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o
motivo da glosa foi a utilização de créditos discutidos em ação judicial sem
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
9
trânsito em julgado, tampouco descumpriu qualquer entendimento de
repercussão geral.

Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se
que os créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo
e que antes do trânsito em julgado se efetivou a compensação, a qual estava
vedada antes da decisão se tornar definitiva, o que é cogente a partir da
normatividade do art. 170-A do CTN.

É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN,
art. 170-A) ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só
compensar após o trânsito em julgado, que houve a glosa e de forma correta.

Ademais, não é caso de tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a
natureza do vindicado direito creditório em tais condições, pois há óbice
antecedente que impede processar e homologar a compensação com créditos
discutidos no Poder Judiciário sem trânsito em julgado, sobremais a natureza
jurídica será deliberada em definitivo pelo Poder Judiciário.

Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o
sujeito passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, a
fiscalização não acatou a compensação porque glosou os alegados créditos em
razão do óbice intransponível de se relacionarem com discussão judicial sem
trânsito em julgado.

Quanto as partes confessadas (os débitos declarados), e que acabam sendo
exigidas, constituídas, inclusive, para prevenir decadência, elas são dívidas de
contribuições correntes (presentes) reconhecidas pelo contribuinte. Logo, não se
confundem com os vindicados créditos (fatos passados). Adicionalmente, é
controvertido o contribuinte confessá-los como débito e pretender por
eventualidade discutir que o débito confessado também eventualmente não seria
base de cálculo de contribuições.

Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa
(exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que
o contribuinte diz possuir como sendo líquido e certo.

A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado
direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos
confessados, os quais seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada
com o uso do vindicado direito creditório que se declarou ser titular em razão de
certeza e liquidez.

No caso dos autos a alegada certeza e liquidez não existem. O crédito é
controverso, especialmente no momento do fato da transmissão em GFIP,
quando já deveria ser líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar.

No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que
vindica (em termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
10
além disso, em relação aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de
concreto e, repita-se, já os tinha confessado.

Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente
o direito creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários.
Há deficiência na comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a
qual efetivou a compensação. A composição do próprio saldo que se diz credor
precisa ser demonstrada de forma consistente e não exclusivamente retórica. No
caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em julgado.

Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos
créditos compete sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-
se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas circunstanciais; há
exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos autos,
com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente
bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa
com as provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem
constituídos em seu favor com certeza e liquidez.

São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra
o ônus de prova atribuído ao contribuinte.

Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si só, em
primeira instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o
dever probatório da parte, daí a Súmula CARF no 163: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória
dos alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia
ou diligência, se o julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito
com a prova dos autos.

No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no
caderno processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus
processuais da distribuição do dever probatório e sob o crivo da preclusão
consumativa e temporal.

É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa
quando não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-
previdenciária e no CTN.

Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de
contas para compensar) seja líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
11
isto é, sem a qual não pode ocorrer o reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, não ocorre a compensação com quitação do débito confessado em
GFIP.

O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a
Administração Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e
certeza de seu direito creditório.

Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo
o raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o
montante vindicado, para reconstrução dos fatos contábeis necessários à
evidenciação da suficiência do crédito; e em caso de processo judicial se impõe o
trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto direito a crédito é uma
exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez
resta correto o procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do
crédito.

Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado
o disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no
11.941/2009,
vigente para o período envolvido no presente litígio,
expressamente, prevê: somente serão restituídas ou compensadas contribuições
sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil".

Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto
creditório oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições
sociais para uma situação incontroversa ou com trânsito em julgado para
questões controvertidas. Logo, não há amparo legal à compensação entabulada
pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe socorrem.

Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram
compensados em razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se
que lembrar e destacar que, em medida particular e voluntária, na GFIP, o
contribuinte confessa os valores como sendo devidos.

Além do mais, não se pode pretender cancelar a exigência dos débitos
confessados sob o argumento de que a compensação prevista no art. 66 da Lei no
8.383 autoriza o procedimento que se executou administrativamente, como se
houvesse uma faculdade legal concedida por lei para compensar na via
exclusivamente administrativa créditos controvertidos sem trânsito em julgado,
sem se confundir com o procedimento do art. 170 ou art. 170-A do CTN, que vão
em conjunto exigir o trânsito em julgado.

Não se pode pretender que o art. 170 ou art. 170-A do CTN somente se
justifique se a compensação for executada pela Administração Tributária, quando
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
12
o contribuinte solicita, limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial nestes
casos, sendo ato exclusivo da Administração. Não é essa a correta leitura.

O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a
compensação foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial,
ainda que em mandado de segurança, antes do trânsito em julgado da decisão
judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001)

Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar
determinados créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a
compensação envolvendo os eventuais direitos creditórios provenientes da
matéria discutida só pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão
judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.

É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado
da decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade
de compensação e a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código
Tributário Nacional dispõe sobre normas gerais – que devem ser respeitadas por
toda a legislação tributária ordinária –, e o texto do art. 170-A não faz nenhuma
ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à modalidade
de ação judicial.

Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ dado pelo REsp no 1.164.452
(Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de
compensação em geral após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial",
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações
judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)

Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se
contrapõe ao art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito
em julgado, sendo certo que a jurisprudência do STJ não diferencia a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
13
compensação no âmbito do lançamento por homologação (art. 66 da Lei no 8.383)
das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do disposto no
art. 170-A do CTN.

Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também
aplicável) dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO
RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)

Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art.
170-A do CTN também se aplica às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. Portanto, mesmo para
os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em
julgado. É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso
Repetitivo REsp no 1.365.095 (Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO
DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP. 1.111.164/BA, DA
RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO
TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO
DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA
CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA
CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada ao
alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática do
art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do
recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à
compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia pela
Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer modo,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
14
trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como repetitivo é
assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira
Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de Segurança que
apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos, impõe-se
delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem que se
pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos indispensáveis à
propositura da ação. O próprio voto condutor do referido acórdão, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao distinguir as duas situações, a
saber: (...) a primeira, em que a impetração se limita a ver reconhecido o direito de
compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a
compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da
própria compensação; a outra situação é a da impetração, à declaração de
compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo específico sobre os elementos da
própria compensação (v.g.: reconhecimento do indébito tributário que serve de base
para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção monetária sobre
ele incidente, inexistência de prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de
outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da
compensação (v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários contra os quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar o
direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial transitado
em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação,
independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse
efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário,
visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente,
na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à
verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é apenas a de ver reconhecido o
direito de compensar, sem abranger juízo específico dos elementos da compensação
ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos realizados indevidamente, não
cabe exigir do impetrante, credor tributário, a juntada das providência somente será
levada a termo no âmbito administrativo, quando será assegurada à autoridade
fazendária a fiscalização e controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da
compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do contribuinte
depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos
valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
15
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava sujeita
ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes de
variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada pelas
instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente à
compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente declaratório,
e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do reconhecimento do
direito de se compensar tributo submetido ao regime de lançamento por
homologação, sem as restrições impostas pela legislação tributária. Ou seja, não
pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores
indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito submetido ao acervo de
contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de
créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e que estará sujeita a
verificação de sua regularidade pelo Fisco, em atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente jurídica,
sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do tributo e do
seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para a esfera
administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-se
às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a partir de
11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS indevidamente
recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN e observada
a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para
esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação
for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança
com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com
efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os
efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada,
o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
16
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)

Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas
GFIPs das competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram
indevidas, pois foram executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial
relativa às contribuições questionadas judicialmente. O mandado de segurança ou
a ação ordinária são posteriores a LC 104, de 2001 (vigente a partir de 11/1/2001).

Sendo assim, sem razão o recorrente.
Acrescente-se que o inciso VI do art. 97 do CTN determina que apenas a lei pode
estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa
ou redução de penalidades”, além disso, na forma do inciso III do art. 111 do CTN, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre “dispensa do cumprimento de obrigações
tributárias acessórias”. Noutro vértice, normatiza o art. 113, § 2o, do CTN que “[a] obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, enquanto o §3o do
mesmo referente disciplina que “[a] obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”. Por sua vez, o art. 115
do CTN pontifica que o “[f]ato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal”. Tem-se, outrossim, na forma do parágrafo único do art. 175 do CTN, que “a exclusão do
crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequentes”.
Por fim, a importância de se manter uma GFIP correta, com informações fidedignas,
é porque ela se presta a alimentar diversas bases de dados sociais e fiscais de âmbito
governamental, inclusive fornecendo dados previdenciários-tributários essenciais para a
Administração, inclusive a Administração Tributária. Por isso, mantém-se a multa aplicada, pois
agiu dentro da legalidade a autoridade administrativa ao lavrar o auto de infração em comento.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.285 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733251/2011-61
17
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 332
DF CARF MF
Original